Tribunal: TJMT
Processo: 0011978-60.2015.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011978-60.2015.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NEIDE SOLER LOPES - CPF: 991.492.491-34 (AGRAVANTE), ORLIENE HONORIO DE SOUZA - CPF: 328.849.151-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO COLEGIADA – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) – INADIMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não é conhecido quando manejado contra decisão colegiada, caso em que manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de ação
Ordinária de Cobrança nº 0011978-60.2015.8.11.0003 (Código 794121), proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso
, nos autos do cumprimento de sentença, em que a autora postula diferenças remuneratórias a título de URV.

A r. sentença, após a realização da perícia, reconheceu a existência de liquidação zero, uma vez que a Lei Estadual nº 6.528, de 15/09/1994 supriu eventual perda existente em decorrência da URV (id. 68878502).

Inconformada com o resultado, a parte vencida interpôs apelação, tendo sido negado por unanimidade o provimento ao recurso (id. 97323453).

Em face do Acórdão, a parte apelante interpôs o presente agravo interno (id. 100635525).

Contrarrazões (id. 104329482)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Em que pese a irresignação apresentada, o presente Agravo Interno não ultrapassa o juízo de admissibilidade.

Na hipótese, a sistemática processual do Agravo Interno não prevê a possibilidade de desafiar decisão proferida por órgão colegiado, sendo descabida a admissão nestes autos que o Acórdão seja atacado pelo presente recurso.

Realça-se que o agravo interno/regimental somente é cabível contra decisão monocrática e não contra decisão colegiada.

A questão é singela e de fácil entendimento. Nesse sentido é o teor do disposto no artigo 1.021, caput, do CPC/2015:

"Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal".

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. O presente agravo interno é manifestamente inadmissível, por ter sido interposto em face de decisão colegiada.

2. Verificado, ainda, o caráter protelatório do reclamo, deve incidir a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa e determinação para que seja certificado o trânsito em julgado”.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1746775/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 01/10/2021) (grifei)

Na linha de orientação da Corte Superior, este e. Tribunal:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AGRAVO INTERNO EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA – INADIMISSIBILIDADE DO RECURSO – ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO – OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SANAR O VÍCIO APONTADO – MULTA DE 5% – CABIMENTO – INADMISSIBILIDADE DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ERRO GROSSEIRO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a existência de omissão no julgado com relação ao pedido de condenação ao pagamento de multa no percentual de 5% do valor atualizado da causa, impõe-se o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício presente no acórdão embargado.

A interposição de agravo interno contra decisão proferida por colegiado constitui erro grosseiro, pois manifestamente inadmissível o que atrai a incidência da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do CPC/15.- (N.U 1006330-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 25/11/2021) (grifei)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ARTIGO 1.021 DO CPC). REQUISITO OBJETIVO E INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO §4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.

2. Sendo declarado manifestamente inadmissível o agravo interno ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (N.U 1006743-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2021, Publicado no DJE 29/11/2021) (grifei)

Assim, também:

“Agravo Interno. Recurso manejado contra Acórdão proferido em agravo de instrumento julgado pelo colegiado. Não cabimento. Recurso manifestamente inadmissível. Inteligência do artigo 1.021, "caput", do CPC/2015 e do artigo 253 do Regimento Interno desta Corte. Somente cabível agravo interno/regimental contra decisões monocráticas. Aplicação da penalidade prevista no artigo 1.021, §4º, CPC/2015, fixada em 1% do valor atualizado da causa. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.” (TJSP;

Agravo Interno Cível 2076954-24.2021.8.26.0000; Relator (a): Edson Luiz de Queiróz; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3ª Vara da Família e Sucessões; Data do Julgamento: 30/11/2021; Data de Registro: 30/11/2021).

Deste modo, o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto não se mostra como a via adequada para impugnar decisão proferida por órgão colegiado.

Posto isso, nos termos do art. 932, III, do CPC, não se conhece deste Recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022